Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728797-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: ONEIDE DE MOURA MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP, ora ré/agravante, contra trecho de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em ação de Indenização proposta por ONEIDE DE MOURA MELO, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação reparatória de danos materiais, morais e estéticos em razão de suposta má-prestação de serviços odontológicos movida por ONEIDE DE MOURA MELO em desfavor de VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP. (...) Declaro saneado o feito e passo a sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, devendo-se assentar, desde logo, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a ré se enquadra no conceito de fornecedora e a autora é destinatária final do serviço.. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) as próteses contratadas com a ré eram passíveis de ser implantadas, dada a condição de massa óssea da parte autora? b) os exames iniciais realizados na autora foram suficientes para subsidiar o tratamento definido pela ré? c) existem lesões bucais na parte autora? Quais? d) o tratamento gerou as lesões bucais alegadas pela autora? Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da narrativa da parte autora, no que diz. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência técnica da parte autora, pois a matéria depende de conhecimento ao qual não tem acesso. Incumbirá, assim, a ré o ônus probatório. Mencionadas questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova(s) pericial e documental, qual seja, o prontuário de atendimento da autora. Determino a produção da prova pericial, porque pertinente ao caso. Não se aplica o disposto no artigo 95 do CPC quando há inversão do ônus da prova, devendo a parte à qual foi atribuído o ônus da prova efetuar o pagamento adiantado dos honorários periciais. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência: Acórdão n.976806, 20160020338233AGI, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 03/11/2016. Pág.: 560-570. Assim, incumbirá à ré o pagamento dos honorários periciais. (...)”. Informa o agravante que não requereu em momento algum a produção de prova pericial. Argumenta que o deferimento da inversão do ônus da prova não afasta a aplicação dos arts. 82 e 95 do Código de Processo Civil, não sendo ônus do réu/agravante custear integralmente os honorários periciais quando não requereu a perícia, ainda que a autora/agravada seja beneficiária da Justiça Gratuita. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja afastado o pagamento integral dos honorários periciais pela agravante, devendo o valor total ser custeado pelo TJDFT, nos moldes da Resolução 127 do CNJ e das Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016 do TJDFT, caso reconhecido que a prova foi requerida pela autora ou, alternativamente, que o valor seja rateado entre as partes, caso se reconheça que a diligência foi determinada de ofício. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, entendo que não há urgência no deferimento da medida pleiteada pelo agravante, por se tratar de questão meramente processual. Prudente pois aguardar o julgamento do mérito do agravo, com a devida manifestação do colegiado. Nesse contexto, indefiro, por ora, o referido pedido. Contudo, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e evitar prejuízos à agravante, verifico a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Sobre a inversão do ônus da prova, o art. 373 do Código de Processo Civil possui as seguintes disposições: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” O art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a inversão do ônus da prova em caso de verossimilhança da alegação do consumidor ou em casos de hipossuficiência do consumidor. Já o custeio dos honorários periciais é previsto no art. 95 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que os artigos que versam sobre inversão do ônus da prova não contêm previsão alguma sobre despesas processuais ou honorários periciais, se limitando a impor ônus processual. Assim, a parte sobre a qual recai o ônus probatório arcará com as consequências de eventual inércia da produção da prova. Já o art. 95 do Código de Processo Civil contém regramento específico sobre a divisão dos honorários periciais e contempla, inclusive, hipótese em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, com a devida vênia ao entendimento emanado pelo d. Juízo a quo, não há previsão legal para determinar o custeio integral da perícia à parte que não requereu a produção de tal prova, mesmo em casos que versem sobre relação de consumo. Este é o entendimento deste e. Tribunal, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelos autores, imputando-lhes, ainda, o pagamento da perícia determinada. (...) 5. A inversão do ônus da prova determinada com alicerce no Código Consumerista não implica a responsabilização automática da parte ré de custear a produção da prova pericial se esta não a tiver requerido. 6. Os honorários periciais deverão ser inicialmente custeados pela parte que houver postulado a produção da prova pericial ou, no caso em que tal pedido for requerido por ambas as partes ou quando for determinada de ofício pelo juiz, deverão ser rateados entre as partes. 7. Se a produção da prova pericial foi postulada pela parte agravada, a responsabilidade de arcar com o adiantamento dos encargos periciais deve recair sobre ela, não sendo possível transferir aos autores a obrigação de custear a produção de prova que não requereram. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1358824, 07079147320218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DESTE TRIBUNAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o,VIII, do CDC), contudo, tal prerrogativa não implica em impor ao fornecedor, automaticamente, o custeio integral dos honorários periciais que não requereu. Precedentes da Corte. 2. Determinada, de ofício, a produção da prova pericial, aplica-se ao caso, a regra contida no art. 95 caput do CPC, que determina o rateio da remuneração do perito técnico entre as partes. 3. Sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, a parte que lhe cabe deverá ser processada nos termos da Portaria no 101/2016 c/c Portaria Conjunta 53/2011. 4.Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1343753, 07076340520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, observo que a prova pericial foi determinada, de ofício, pelo d. Juízo por meio da decisão agravada, haja vista que não consta pedido expresso de produção de prova pericial na petição inicial, na contestação ou em outras petições juntadas aos autos. Assim, em face da previsão do art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes. Dessa forma, presente a probabilidade do direito e provimento do recurso. Já o perigo de dano decorre da manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que impende sobre a agravante determinação para que arque integralmente com os custos da elaboração de prova pericial, por ela não requerida. Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 95961817) até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 13:08:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora